Tribunal: TJSP
Processo: 1036681-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Processo extinto sem resolução de mérito. Legitimidade passiva configurada. Pretensões indenizatórias deduzidas pela autora que não tinham por fundamento a rescisão da locação, mas sim a circunstância de a ré não ter celebrado com ela novo contrato.

Autora constituída para tornar-se franqueada da CVC, o que se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Processo extinto sem resolução de mérito. Legitimidade passiva configurada. Pretensões indenizatórias deduzidas pela autora que não tinham por fundamento a rescisão da locação, mas sim a circunstância de a ré não ter celebrado com ela novo contrato.

Autora constituída para tornar-se franqueada da CVC, o que se operacionalizou por meio de cessão de contrato de franquia originalmente firmado entre Tambevi Agência de Viagens e Turismo Ltda. e CVC Brasil Operadora de Agência de Viagens. Pretensão de, na condição de cessionária da franqueada, continuar a ocupar o imóvel locado pela cedente. Alegação de que a ré gerou prejuízos à autora ao deixar de celebrar com ela contrato de locação.

Inexistência de relação contratual entre as partes que ficou incontroversa. Documentação juntada revela que, mesmo depois de celebrado o contrato de cessão de franquia, os boletos de cobrança dos aluguéis continuaram a ser emitidos em nome da locatária (Tambevi), que efetuou os respectivos pagamentos. Ausência de elementos indicativos de que as partes se encontravam em estágio avançado de negociação para a celebração do contrato de locação.

Correspondências eletrônicas que não contém manifestação da ré no sentido de que alugaria o imóvel à autora. Vedação expressa no contrato de locação firmado entre a locatária e a ré quanto à cessão e transferência da locação sem o consentimento expresso e por escrito da locadora. Previsão no próprio contrato de cessão de franquia de que a cessionária deveria regularizar o contrato de locação do imóvel no prazo de 90 dias. Conjunto probatório que não respalda sequer a tese de que a ré agiu de má-fé, pois não se evidenciou que a autora tinha a legítima expectativa de tornar-se locatária do imóvel.

Rescisão antecipada da locação, por iniciativa da ré, com o pagamento de indenização para a locatária (cedente no contrato de cessão de franquia) que não caracterizou ato ilícito. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1036681-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MG MUNDI AGENCIA DE VIAGENS LTDA, é apelado AMIN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036681-79.2019.8.26.0100 São Paulo VOTO No 26883
2/7
Voto no 26883.
Apelação n° 1036681-79.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: MG Mundi Agência de Viagens Ltda.
Apelado: Amin Empreendimentos Imobiliários Eireli.
Juiz prolator da sentença: Henrique Dada Paiva.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de indenização
por danos materiais e morais. Processo extinto sem
resolução de mérito. Legitimidade passiva configurada.
Pretensões indenizatórias deduzidas pela autora que não
tinham por fundamento a rescisão da locação, mas sim a
circunstância de a ré não ter celebrado com ela novo
contrato.
Autora constituída para tornar-se franqueada da CVC, o
que se operacionalizou por meio de cessão de contrato de
franquia originalmente firmado entre Tambevi Agência
de Viagens e Turismo Ltda. e CVC Brasil Operadora de
Agência de Viagens. Pretensão de, na condição de
cessionária da franqueada, continuar a ocupar o imóvel
locado pela cedente. Alegação de que a ré gerou
prejuízos à autora ao deixar de celebrar com ela contrato
de locação.
Inexistência de relação contratual entre as partes que
ficou incontroversa. Documentação juntada revela que,
mesmo depois de celebrado o contrato de cessão de
franquia,
os
boletos
de
cobrança
dos
aluguéis
continuaram a ser emitidos em nome da locatária
(Tambevi), que efetuou os respectivos pagamentos.
Ausência de elementos indicativos de que as partes se
encontravam em estágio avançado de negociação para a
celebração do contrato de locação.
Correspondências
eletrônicas
que
não
contém
manifestação da ré no sentido de que alugaria o imóvel à
autora. Vedação expressa no contrato de locação firmado
entre a locatária e a ré quanto à cessão e transferência da
locação sem o consentimento expresso e por escrito da
locadora. Previsão no próprio contrato de cessão de
franquia de que a cessionária deveria regularizar o
contrato de locação do imóvel no prazo de 90 dias.
Conjunto probatório que não respalda sequer a tese de
que a ré agiu de má-fé, pois não se evidenciou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036681-79.2019.8.26.0100 São Paulo VOTO No 26883
3/7
autora tinha a legítima expectativa de tornar-se locatária
do imóvel.
Rescisão antecipada da locação, por iniciativa da ré, com
o pagamento de indenização para a locatária (cedente no
contrato de cessão de franquia) que não caracterizou ato
ilícito. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de
fls. 89/92, cujo relatório se adota, que extinguiu sem resolução de mérito
o processo de ação de indenização por danos materiais e morais, com
fundamento na ilegitimidade passiva da ré, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela autora sustentando que as partes
estavam em estágio avançado de tratativas para a renovação da locação
em seu nome e o contrato não se aperfeiçoou apenas por culpa da ré,
que agiu de má-fé; que as mensagens trocadas entre as partes
comprovam que a relação contratual existia, mesmo sem a assinatura de
contrato; que a ré deve ser responsabilizada pela reparação dos prejuízos
a que deu causa com a não renovação do contrato; que todas as
conversas havidas entre as partes foram no sentido de renovar a locação,
sendo que a ré chegou a oferecer-lhe outros pontos comerciais e lhe
enviava os boletos dos aluguéis. Requer o provimento do recurso para
que se reconheça a legitimidade passiva da ré e para que a demanda
seja julgada procedente (fls. 94/100).
Houve resposta (fls. 106/113).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036681-79.2019.8.26.0100 São Paulo VOTO No 26883
4/7
Narra a petição inicial que no mês de outubro de 2018
a autora assumiu o ponto comercial que era ocupado pelo antigo
locatário, Rodermil Pizzo, enquanto referida locação ainda estava em
vigor, mas, a partir de então, todas as cobranças lhe foram direcionadas e
as partes empreenderam tratativas visando renovar a locação,
celebrando contrato em nome da autora, no entanto, em 13/02/2019, a ré
determinou que ela desocupasse o imóvel em 48 horas, pois seriam
realizadas obras na galeria. A autora alegou que a ré ofereceu ao antigo
locatário indenização para desocupar o imóvel e este, agindo de má-fé,
aceitou a quantia de R$8.750,00, embora tenha sofrido prejuízo superior
a tal valor em R$65.000,00, ante a necessidade de encontrar novo ponto
comercial e adequá-lo às exigências da franqueadora CVC, além de dano
moral. A autora pediu, assim, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, cada uma no valor de
R$75.000,00.
O processo foi extinto sem resolução de mérito e, em
que pese o inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida
deu adequada solução à causa e, por isso, deve ser mantida.
Respeitado o entendimento externado pelo Magistrado
a quo, as pretensões indenizatórias deduzidas pela autora não tinham por
fundamento a rescisão de contrato de locação, mas sim a circunstância
de a ré não ter celebrado com ela novo contrato de locação.
Com efeito, a autora afirmou que foi constituída para
tornar-se franqueada da CVC, o que se operacionalizou por meio de
cessão de contrato de franquia originalmente firmado entre Tambevi
Agência de Viagens e Turismo Ltda. e CVC Brasil Operadora de Agência
de Viagens, conforme documento de fls. 12/15. Afirmou ainda que, na
condição de cessionária da franquia, passou a ocupar o imóvel que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036681-79.2019.8.26.0100 São Paulo VOTO No 26883
5/7
objeto de locação negociada entre a cedente (Tambevi) e a ré, e que, a
partir de então, as partes passaram a discutir a renovação da locação em
seu próprio nome, no entanto, a ré não deu seguimento as tratativas e
impôs que ela desocupasse o imóvel em 48 horas, o que gerou para ela
danos materiais e morais em virtude de precisar encontrar novo imóvel
para sediar o estabelecimento, realizar reformas para adequação do
ponto comercial, interromper o desenvolvimento de sua atividade e,
inclusive, rescindir contratos de trabalho com seus funcionários.
Não
obstante,
considerando-se
que
não
estão
presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da
ré pela reparação dos prejuízos alegados pela autora e que não se
admite a reformatio in pejus, é de ser mantida a extinção do processo
sem resolução de mérito.
No caso, ficou incontroverso que as partes não
celebraram entre si contrato de locação, mas, ao contrário do quanto
sustentado pela autora, não se evidenciou que a ré praticou ato ilícito ao
não celebrar com ela o contrato, nem mesmo por meio de conduta
contrária ao postulado da boa-fé objetiva.
De fato, os documentos de fls. 18/23 indicam que,
mesmo após a assinatura do instrumento de cessão do contrato de
franquia, os boletos de cobrança dos aluguéis continuaram a ser emitidos
em nome da locatária (Tambevi), e que os respectivos pagamentos foram
efetuados por ela (fls. 18/23). Não há qualquer prova que respalde a
alegação da autora de que a ré passou a cobrar diretamente dela os
aluguéis.
As correspondências eletrônicas que instruíram a
petição inicial retratam conversas mantidas entre Rodermil Pizzo e a ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036681-79.2019.8.26.0100 São Paulo VOTO No 26883
6/7
em que o primeiro solicita a transferência da locação para a cessionária
da franquia com urgência, nas quais, porém, não há manifestação da
segunda no sentido de que celebraria contrato de locação com a autora
(fls. 16/17).
Em
contrapartida,
a
análise
de
referidas
correspondências eletrônicas deixa claro que a autora pretendia obter
redução no valor dos aluguéis, de R$7.000,00 para R$4.000,00 (fls. 17 e
35) e que a locadora não procederia a novos descontos a partir de janeiro
de 2019 (fls. 34).
De tais documentos não se infere, portanto, que a ré
havia se comprometido a celebrar contrato de locação com a autora,
tampouco que as negociações se encontravam em fase adiantada
quando a autora foi obrigada a desocupar o imóvel.
Não é possível, também, entender que a autora tinha a
legítima expectativa de que a ré celebraria com ela o contrato de locação,
tendo em vista que o contrato firmado entre a ré e Tambevi Agência de
Viagens e Turismo Ltda. continha vedação expressa à cessão e
transferência da locação sem o consentimento expresso e por escrito da
locadora (item 27 de fls. 72) e que no próprio contrato de cessão de
franquia foi previsto que a cessionária deveria regularizar o contrato de
locação do imóvel no prazo de 90 dias, sob pena de rescisão do contrato
de franquia (cláusula 1a, parágrafo 2o, de fls. 12).
Nesse contexto, não se compreende que a rescisão
antecipada do contrato de locação havido entre a ré e Tambevi Agência
de Viagens e Turismo Ltda., por iniciativa da primeira, caracterizou ato
ilícito em prejuízo da autora, nem mesmo em vista da circunstância de
que a ré indenizou a locatária pelo encerramento da locação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036681-79.2019.8.26.0100 São Paulo VOTO No 26883
7/7
considerando-se que não havia vínculo locatício entre as partes e que a
ré não frustrou legítima expectativa da autora que a celebração do
contrato ocorreria.
Assim, na medida em que a ré não pode ser
responsabilizada pela reparação dos prejuízos descritos na petição inicial,
de rigor a manutenção da respeitável sentença recorrida.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença
para 12% do valor da causa, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau de recurso e os critérios previstos no § 2o do mesmo
artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator